Tribunal: TJES
Processo: 5003381-68.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003381-68.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RECORRIDO: GEDEON COSME DE AMORIM e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003381-68.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RECORRIDOS:
GEDEON COSME DE AMORIM, LAUDELINA HUBINER DE AMORIM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTORES QUE FIGURARAM COMO AVALISTAS. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE COM O DEVEDOR PRINCIPAL, SEM ANUÊNCIA DOS GARANTIDORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS NOMES DOS AVALISTAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A MANUTENÇÃO DA GARANTIA. APLICAÇÃO DO ART. 838, I, DO CÓDIGO CIVIL. EXONERAÇÃO DA FIANÇA/AVAL EM CASO DE MORATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. OFENSA À DIGNIDADE E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
(ID nº 71011838) contra a r. sentença (ID nº 68885032) que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" ajuizada por
GEDEON COSME DE AMORIM e LAUDELINA HUBINER DE AMORIM
.

Em sua petição inicial (ID nº 51145405), os Autores alegaram que, na condição de avalistas de um contrato de financiamento (Contrato nº 51444.1) firmado entre o Réu e um terceiro, foram surpreendidos com a negativação de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito. Sustentaram que a dívida que originou a negativação era oriunda de uma renegociação (Contrato nº 51444.2), da qual não participaram nem anuíram.

Diante disso, pleitearam a declaração de inexistência do débito em relação a eles, a exclusão da negativação e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Réu, em sua contestação (ID nº 61492066), defendeu a legitimidade da cobrança e da negativação, argumentando que os autores, como avalistas, são devedores solidários e que o banco agiu no exercício regular de seu direito.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (ID nº 68885032). O juízo sentenciante julgou
procedentes
os pedidos para:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em relação à requerida
SERASA S.A.
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da sua
ilegitimidade passiva
.

2. CONFIRMO os efeitos da tutela de urgência concedida no ID n.º 56229049
e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
, para:

·

DECLARAR a inexistência dos débitos
vinculados ao contrato de n.º 51444.2, em relação aos autores, permanecendo a responsabilidade exclusivamente ao devedor originário;

·

CONDENAR o requerido BANDES ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a
cada autor
, a título de
danos morais
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação.

Inconformado, o Réu interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a tese de que não houve novação da dívida, mas mera prorrogação de prazo autorizada por normas do CMN, o que manteria a responsabilidade dos avalistas. Impugnou a condenação em danos morais, por considerá-los indevidos ou, alternativamente, excessivos.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID nº 71359636), pugnando pela manutenção integral da sentença e arguindo, preliminarmente, inovação recursal por parte do Recorrente.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia central reside na responsabilidade dos Recorridos (avalistas) por um débito que foi renegociado entre o credor e o devedor principal sem a participação ou consentimento dos garantidores, todavia, a Recorrente insiste na tese de regularidade da cobrança, mas seus argumentos não encontram amparo legal nem probatório.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC). Nesse sentido, cabia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade de sua conduta e a legitimidade da manutenção da garantia, o que não ocorreu.

Compulsando os autos, verifica-se que o documento da renegociação que originou os débitos negativados (Contrato nº 51444.2 - ID nº 53924273) foi firmado exclusivamente pelo devedor principal, o Sr. Mercino Messias Gomes.

Assim, verifica-se que não há qualquer assinatura ou prova de anuência dos Recorridos a essa nova pactuação.

O argumento do Recorrente de que se tratou de mera "prorrogação de prazo" autorizada por resoluções do CMN não o socorre, pelo contrário, apenas reforça a correção da sentença. A concessão de novo prazo para o devedor, sem a concordância expressa do garantidor, caracteriza
moratória
, hipótese que a lei civil prevê como causa de extinção da garantia.

Nesse sentido, o art. 838, inciso I, do Código Civil é taxativo:

Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado:

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;

Desta forma, ainda que o aval e a fiança sejam institutos distintos, a jurisprudência pátria aplica essa regra por analogia aos avalistas em situações como a presente, a fim de proteger o garantidor de alterações contratuais com as quais não concordou.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO AVALISTA PELA INSTITUIÇÃO CREDORA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE . DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR E DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1 .
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a Súmula 359 afirma a obrigação do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito de notificar o devedor antes de proceder à inscrição, mas não exime o credor de informar o avalista de que houve inadimplemento da obrigação pelo devedor principal, informando-o da necessidade de pagamento, antes de enviar seu nome a cadastro restritivo.
Precedentes. 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1 .021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no REsp: 1862847 RO 2020/0041609-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

A conduta da Recorrente, ao negativar os nomes dos Recorridos por uma dívida da qual já estavam legalmente desobrigados, configura uma falha grave na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Nesse sentido, a inscrição em cadastro de inadimplentes, por si só, já gera o dever de indenizar, pois se trata de dano moral
in re ipsa
.

Ademais, o dano moral, no caso, é agravado pela violação da dignidade dos Recorridos, pessoas idosas (conforme prioridade processual - ID nº 14736479, Pág. 2) que tiveram seu nome e crédito maculados indevidamente. Além disso, a situação se amolda perfeitamente à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois os autores foram forçados a despender seu tempo e recursos para tentar solucionar administrativamente uma falha exclusiva do banco e, sem sucesso, tiveram que recorrer ao Poder Judiciário. Esse tempo vital desperdiçado é um dano passível de indenização.

Desta forma, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, arbitrado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para as vítimas e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque, vez que analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)